Tribunal: TJDFT
Processo: 0739223-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. LEI MARIA DA PENHA. JULGAMENTO DE TEMA REPETITIVO SUPERVENIENTE (TEMA 1.249). IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE PRAZO DETERMINADO. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou improcedente reclamação criminal, mantendo decisão que fixou prazo de 60 dias para a vigência de medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha. O embargante alega omissão quanto ao entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.249, que determinou que a duração das medidas protetivas deve estar vinculada à persistência do risco à vítima, sem fixação de prazo determinado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) identificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não observar o entendimento firmado pelo STJ no julgamento do Tema 1.249 dos Recursos Repetitivos; e (ii) determinar se as medidas protetivas de urgência podem ser limitadas por prazo temporal determinado, ou se sua vigência deve permanecer vinculada à persistência do risco à vítima.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.249 dos Recursos Repetitivos, firmou entendimento de que as medidas protetivas possuem natureza jurídica de tutela inibitória e devem ser aplicadas por prazo temporalmente indeterminado, vinculando-se à existência concreta de risco à mulher, com possibilidade de reavaliação pelo magistrado, de ofício ou a pedido das partes, mediante contraditório.
2. A ausência de referência ao entendimento, ainda que superveniente, consolidado no julgamento do Tema 1.249 pelo STJ caracteriza omissão no acórdão embargado, passível de correção por meio dos embargos de declaração, com a consequente atribuição de efeitos infringentes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes. Reclamação criminal julgada procedente.
Tese de julgamento: As medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha devem permanecer vigentes enquanto persistir a situação de risco à mulher, razão pela qual deve ser fixada por prazo temporalmente indeterminado.
A duração das medidas protetivas deve ser reavaliada pelo magistrado, de ofício ou a pedido das partes, observando-se o contraditório, a fim de verificar eventual cessação ou redução do risco que motivou sua concessão.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), art. 18, § 6o; Código de Processo Civil, arts. 1.022, parágrafo único, I, e 1.040; Código de Processo Penal, art. 620.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.070.717-MG, REsp 2.070.857-MG, REsp 2.070.863-MG, Rel. para o acórdão Ministro Rogerio Schietti Cruz, Tema 1.249 dos Recursos Repetitivos, 3a Seção, julgado em 13.11.2024.